Tribunal: TJMT
Processo: 1080436-80.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1080436-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[II/ Imposto sobre Importação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AURELIO CESAR DE FREITAS CAYRES - CPF: 073.566.878-79 (APELADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO PRATICADO POR TERCEIROS EM ÁREA INVADIDA. ESBULHO POSSESSÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
EM FACE DE PROPRIETÁRIO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que afastou a exigibilidade da CDA lastreada
em auto de infração ambiental lavrado em face do proprietário de imóvel rural, em razão de desmatamento ocorrido durante período em que a área estava invadida por terceiros, com consequente extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil ambiental objetiva dispensa o nexo causal; (
ii
) estabelecer se a obrigação ambiental
propter
rem
permite responsabilizar o proprietário independentemente de sua atuação no dano; (
iii
) determinar se o esbulho possessório por terceiros rompe o nexo causal; (
iv
) verificar se a presunção de legitimidade do auto de infração impede sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, mas exige a demonstração de nexo causal entre a conduta do agente e o dano, conforme o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 e a jurisprudência do STJ.

4. O proprietário que não exerce posse ou qualquer atividade sobre o imóvel, em razão de invasão violenta, não pode ser qualificado como poluidor, pois inexiste vínculo entre sua conduta e o dano ambiental.

5. A natureza
propter
rem
das obrigações ambientais não é absoluta e não autoriza responsabilizar proprietário de boa-fé que não causou o dano, não foi omisso e foi privado da posse por terceiros.

6. O esbulho possessório prolongado rompe o nexo causal ao evidenciar que o dano foi causado exclusivamente por terceiros, especialmente quando o proprietário adota medidas judiciais para reaver a posse.

7. A atuação diligente do proprietário, com ajuizamento de ação de reintegração de posse e comunicação às autoridades, afasta qualquer omissão relevante para fins de responsabilização.

8. O reconhecimento, pelo Ministério Público, de que o dano decorreu de fato de terceiro possui elevada força probatória e reforça a inexistência de responsabilidade do proprietário.

9. A presunção de legitimidade do auto de infração é relativa e cede diante de prova robusta em sentido contrário, sendo legítimo o controle judicial da legalidade quanto à identificação do sujeito passivo.

10. A teoria do risco integral não se aplica a quem não exerce atividade econômica nem mantém relação causal, direta ou indireta, com o dano ambiental.

11. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução observam os parâmetros legais e não comportam redução por equidade.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.938/1981,
arts
. 3º, IV, e 14, § 1º; CF/1988,
arts
. 5º, XXII, XXXV e LV; CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
165.201/MT, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
22.6.2012; STJ, REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
17.4.2012; STJ, Súmula 623; TJMT, AI 1044633-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 6.2.2026; TJMT, AI 1002015-78.2019.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
DJe
29.8.2022; TJMT,
ApCiv
1000586-55.2021.8.11.0049, Rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
29.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal nº 1080436-80.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição da CDA nº 2023724080, emitida a partir do Auto de Infração Ambiental nº 20043235/2020, lavrado pela SEMA/MT, que imputou ao embargante responsabilidade por desmatamento ocorrido no imóvel rural denominado Fazenda Novo Horizonte, situado na comarca de Arenápolis, bem como o levantamento das constrições incidentes sobre bens e valores do executado e a extinção da execução fiscal correlata nº 1030926-35.2023.8.11.0041.

O juízo de origem julgou procedentes os embargos à execução para declarar a nulidade da CDA nº 2023724080 em relação ao embargante, extinguir a execução fiscal correspondente, determinar o levantamento de todas as constrições incidentes sobre bens ou valores e afastar os efeitos do Auto de Infração nº 20043235/2020 exclusivamente quanto à imputação
feita ao embargante. Assentou, em síntese, que a prova documental era suficiente para o julgamento antecipado da lide, razão pela qual reputou inútil a prova oral requerida, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

No mérito, concluiu que o desmatamento descrito no auto de infração ocorreu em 2020, quando o imóvel se encontrava sob esbulho possessório iniciado em 2014, com reintegração efetiva apenas em 7.2.2023, o que afastaria o nexo causal entre a conduta do proprietário e o dano ambiental imputado, pois os ilícitos teriam sido praticados por terceiros invasores que exerciam a posse de fato da área. Também registrou que documentos oriundos da ação possessória e da ação civil pública instaurada pelo Ministério Público corroborariam a ausência de responsabilidade pessoal do embargante pelo evento degradador.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em indevida revisão judicial do ato administrativo ambiental, violando a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração lavrado pela SEMA/MT. Defende que a responsabilidade ambiental possui natureza objetiva e
propter
rem
, de modo que recai sobre o proprietário do imóvel independentemente da comprovação de culpa ou de autoria direta do desmatamento, bastando a vinculação jurídica com a área degradada. Argumenta, por isso, que o esbulho possessório alegado pelo embargante não seria suficiente para afastar a exigibilidade da CDA nem para romper o dever de responder pela infração administrativa ambiental.

O
ente estatal acrescenta que a conclusão adotada na sentença diverge da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a
natureza
propter
rem
das obrigações ambientais, invocando, para tanto, a Súmula 623 do STJ e precedentes que reconhecem a responsabilização do titular da área degradada. Sustenta, ainda, que o Judiciário não pode substituir a Administração na valoração técnica do auto de infração, salvo em caso de ilegalidade manifesta, inexistente no caso concreto.

Ao final,
pede o
conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, e, subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

Em contrarrazões,
o recorrido
sustenta a manutenção integral da sentença. Afirma que foi esbulhado da posse do imóvel desde 2014, tendo ajuizado ação de reintegração de posse na comarca de Arenápolis, cujo cumprimento efetivo somente ocorreu em fevereiro de 2023, período em que terceiros invasores teriam promovido o desmatamento, abertura de estradas, extração de madeira e fracionamento irregular da área. Defende, assim, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, pois não detinha posse nem controle fático do imóvel ao tempo da infração.

D
estaca, ainda, que no bojo da Ação Civil Pública nº 1000915-68.2023.8.11.0026 teria sido celebrado acordo com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no qual restou reconhecido que ele não foi o causador do dano ambiental apurado no Auto de Infração nº 20043235. Aduz, por fim, que estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para a manutenção do efeito suspensivo atribuído aos embargos, ante a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente do prosseguimento da
execução fiscal, requerendo o desprovimento do apelo e a extinção definitiva da execução, com levantamento dos bens penhorados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto cabível, tempestivo e interposto por parte legítima e sucumbente, dispensado o preparo por se tratar de Fazenda Pública. A representação processual é regular, inexistem fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, não há hipótese de supressão de instância, e as contrarrazões foram apresentadas. Não se trata de hipótese de remessa necessária.

1. Dos fatos e do contexto probatório

Antes de examinar as teses recursais, é necessário fixar, com precisão, o panorama fático dos autos, pois a análise do direito aplicável depende das circunstâncias cronológicas e probatórias do caso.

Em 2014, a Fazenda Novo Horizonte, de propriedade do apelado, foi invadida por grileiros/posseiros mediante emprego de violência. O apelado ajuizou, de imediato, Ação de Reintegração de Posse perante a Comarca de Arenápolis (Proc. n. 0001311.77.2014.811.0026), a qual tramitou por anos. Após a concessão de uma primeira ordem de reintegração, os invasores retornaram com violência pouco tempo depois, em 2014/2015, e permaneceram na propriedade. Em 23.9.2022, novo pronunciamento judicial determinou a reintegração de posse. A retomada efetiva da área pelo apelado, com auxílio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, somente ocorreu em 7.2.2023, o que se confirma em consulta ao Sistema
PJe
, especialmente pelas decisões Ids 55346103, 9511502 e pela certidão do Oficial de Justiça Id. 110248005, de 16.2.2023.

Em 6.6.2023, foi indeferido pedido de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse (Id 119942505).

O Auto de Infração Ambiental n. 20043235 foi lavrado pela SEMA/MT em 2020, tendo por fato gerador ocorrido em setembro de 2020, nos autos executivos n. 1030926-35.2023.8.11.0041, portanto em período no qual ainda persistia o esbulho possessório, imputando ao proprietário registral o desmatamento realizado pelos invasores. Os próprios invasores já estavam identificados nos autos da ação de reintegração de posse, sendo conhecidos do apelado e do Poder Judiciário estadual.

No plano do reconhecimento institucional, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ao instaurar inquérito civil com base no mesmo Auto de Infração n. 20043235, chegou à conclusão oposta à do órgão autuador e firmou Termo de Acordo na ACP n. 1000915-68.2023.8.11.0026 (Id 349214445), consignando expressamente que o apelado “não foi o causador do dano ambiental, fato de terceiro”. Esse reconhecimento possui relevante força probatória, pois emana de órgão constitucionalmente incumbido da defesa do meio ambiente.

Confere-se trecho da cláusula primeira do acordo:

Considerando que o requerido apresentou documento nos autos (ID n. 158923106) demonstrando de forma verossimilhante que a área objeto deste autos fora invadida, de modo que não fora o causador do dano ambiental (fato de terceiro), o Compromissário se compromete a não explorar a área em apreço, enquanto estiver embargada e/ou sem autorização do órgão ambiental, sob pena de multa, na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por fato identificado no âmbito da circunscrição abrangida por esta Promotoria de Justiça, com fulcro no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o FEMAM – Fundo Estadual do Meio Ambiente ou outro Fundo ambiental.

Esse é o contexto fático-processual sobre o qual incide a análise jurídica. A sentença se manteve fiel a esse quadro, e as teses recursais do Estado não o infirmam.

2. Das teses recursais

2.1. Responsabilidade objetiva ambiental e exigência de nexo causal

A principal tese do Estado é a de que a responsabilidade ambiental prevista no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 tem natureza objetiva e, por isso, prescindiria de prova de culpa, de modo que a simples ocorrência do dano no imóvel de titularidade do apelado bastaria para imputar-lhe a obrigação de responder.

A tese é apenas parcialmente correta em sua premissa, mas equivocada em sua conclusão.

É certo que a responsabilidade ambiental é objetiva. O art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 dispõe que o poluidor está obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros “afetados por sua atividade”. Esse é o núcleo do sistema brasileiro de responsabilidade ambiental: a dispensa da culpa. Contudo, a própria redação legal, ao empregar a expressão “afetados por sua atividade”, evidencia que o nexo causal entre a atividade do agente e o dano permanece como elemento indispensável da responsabilização.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou essa compreensão. No
AgRg
no
AREsp
165.201/MT, a Segunda Turma, sob relatoria do Ministro Humberto Martins, assentou que, em matéria de dano ambiental, embora a responsabilidade seja objetiva, é necessária a constatação do nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado.

Confere-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. QUEIMADA. MULTA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 1º, DA LEI N. 6.398/1981. DANO AO MEIO AMBIENTE. NEXO CAUSAL. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A responsabilidade é objetiva; dispensa-se, portanto, a comprovação de culpa, entretanto há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade. 2. A Corte de origem, com espeque no contexto fático dos autos, afastou a multa administrativa. Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg
no
AREsp
165201/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
22.6.2012)

No mesmo sentido, o REsp 1.251.697/PR, relator o Ministro Mauro Campbell Marques, assentou que
:

“
a
aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível
(
...
)
, mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano”.

No caso concreto, a ausência de nexo causal é manifesta. O apelado não exercia qualquer atividade sobre a propriedade desde 2014, estava fisicamente impedido de acessar o imóvel em razão da resistência
violenta dos invasores, e o desmatamento ocorreu em 2020, quando nenhuma atividade sua incidia sobre a área.

Não há como qualificá-lo como “poluidor” nos termos do art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/1981, que define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Quem não exerce atividade alguma sobre o bem, porque dele foi violentamente desapossado, não pode ser enquadrado como responsável, direta ou indiretamente, por atividade degradadora.

A tese recursal, portanto, não encontra respaldo nos autos.

2.2. Obrigações ambientais
propter
rem e Súmula 623 do STJ

O Estado invoca a natureza
propter
rem
da obrigação ambiental e a Súmula 623 do STJ para sustentar que o proprietário responde pela degradação independentemente de ter sido o executor direto da conduta.

A tese não procede.

A Súmula 623 do STJ dispõe que “
as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores
”. De fato, o enunciado consolida a orientação segundo a qual as obrigações de reparação ambiental aderem ao imóvel e podem ser exigidas do atual proprietário, ainda que o dano tenha sido causado por anterior titular. Todavia, como toda regra jurídica, esse entendimento possui limites e pressupostos.

A vinculação
propter
rem
não é absoluta. Ela cede quando o proprietário de boa-fé demonstra que não causou o dano, não foi omisso na
adoção de providências para evitá-lo ou mitigá-lo e, ademais, foi privado da posse do imóvel por ato de terceiros. O nexo que justifica a obrigação
própria da coisa
é a relação entre o imóvel e a atividade degradadora, e não a mera titularidade registral isoladamente considerada.

A jurisprudência desta Corte já consolidou essa orientação em hipóteses de esbulho possessório. O fundamento comum dessas decisões é claro: a obrigação vinculada ao bem existe para impedir que o atual titular se beneficie da degradação praticada por antecessores, e não para responsabilizar o proprietário de boa-fé que foi expulso de sua área por invasores e que adotou providências concretas para reavê-la.

Transpor, sem distinção, a lógica das obrigações
propter
rem
para a hipótese dos autos equivaleria a punir a vítima do esbulho em lugar de responsabilizar os efetivos degradadores, o que não se coaduna com a finalidade da tutela ambiental.

2.3. O esbulho possessório como fato apto a romper o nexo causal

O apelante sustenta que o esbulho possessório não é suficiente para afastar a responsabilidade ambiental.

Também aqui não lhe assiste razão.

O desmatamento ocorreu em 2020, isto é, seis anos após a invasão noticiada em 2014, em período no qual o apelado permanecia privado do exercício de qualquer poder de fato sobre o imóvel. A responsabilidade do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 incide sobre o
poluidor, vale dizer, sobre quem, direta ou indiretamente, se vincula à atividade causadora da degradação. Quem não exerce qualquer atividade sobre a área, nem possui controle sobre ela, não pode ser tratado como poluidor apenas porque permanece titular do registro imobiliário.

A mera titularidade cadastral não se confunde com nexo causal. A expressão legal “afetados por sua atividade” pressupõe que o sujeito responsabilizado exerça, em alguma medida, a atividade que gerou o dano ou tenha deixado de agir quando juridicamente lhe era exigível atuação eficaz.

Além disso, o apelado não se manteve inerte. Ao contrário, ajuizou ação possessória no próprio ano da invasão, obteve sucessivas decisões favoráveis, comunicou os fatos aos órgãos competentes e somente retomou a posse com o auxílio da força policial, em fevereiro de 2023. Esse dado é decisivo.
O
proprietário que adota as providências jurídicas cabíveis para repelir o esbulho e não concorre, por ação ou omissão, para o dano, não pode ser responsabilizado pelos ilícitos praticados exclusivamente por terceiros invasores.

Some-se a isso o fato de que o Ministério Público, ao examinar o mesmo contexto fático, concluiu expressamente que o apelado “
não foi o causador do dano ambiental, fato de terceiro
”. Trata-se de pronunciamento institucional de relevo, que reforça a conclusão de que o dano decorreu de atuação exclusiva de terceiros.

Nesse contexto, o esbulho possessório prolongado, somado à atuação diligente do proprietário para reaver a posse, constitui elemento idôneo para romper o nexo causal exigido à responsabilização.

2.4. Presunção de legitimidade do auto de infração e controle judicial

O Estado sustenta que o Auto de Infração lavrado pela SEMA/MT goza de presunção de legitimidade e veracidade, e que a sentença teria substituído, indevidamente, o juízo técnico-administrativo por reavaliação judicial.

A tese também não prospera.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa. Cede diante de prova robusta em sentido contrário. No caso, a documentação constante dos autos afastou essa presunção: ação de reintegração de posse em curso desde 2014; decisões reiteradas determinando a retomada da área; cumprimento efetivo do mandado apenas em 2023; e, sobretudo, o acordo firmado pelo Ministério Público, reconhecendo expressamente a ausência de autoria do apelado no dano ambiental.

O que se examina, aqui, não é o mérito administrativo do auto de infração, nem juízo técnico sobre a extensão do dano, mas a legalidade do ato sancionador quanto à correta identificação do sujeito passivo. Saber se o apelado era, de fato, o responsável pelo desmatamento é questão de legalidade, plenamente
sindicável
pelo Poder Judiciário, à luz do art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988.

Não houve, portanto, indevida substituição da Administração pelo Judiciário, mas regular controle judicial da legalidade do ato administrativo sancionador.

2.5. Teoria do risco integral

O recurso também invoca a teoria do risco integral para afastar a relevância do fato de terceiro, argumentando que, em matéria ambiental, a proteção do bem jurídico coletivo autorizaria imputação mais ampla.

O argumento não se aplica ao caso.

A teoria do risco integral, quando admitida em matéria ambiental, visa ampliar a tutela do meio ambiente em relação a atividades econômicas geradoras de risco, atribuindo ao empreendedor os ônus e riscos decorrentes da própria atividade. Seu fundamento reside na internalização dos custos ambientais por quem explora atividade potencialmente lesiva.

Nada disso se verifica na hipótese em exame. O apelado não explorava economicamente a área, não exercia atividade geradora de risco ambiental e, antes mesmo do dano, havia sido expulso do imóvel por invasores. Mesmo sob a lógica do risco integral, não é possível responsabilizar quem não mantém qualquer vínculo causal, direto ou indireto, com o evento danoso. Estender essa teoria para alcançar o simples titular registral, sem qualquer relação material com o dano, conduziria à responsabilidade automática e absoluta, incompatível com o sistema jurídico.

3. Dos honorários advocatícios

3.1. Pedido de redução por equidade

O Estado pede a redução dos honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da execução extinta, ao argumento de que a fixação por equidade seria mais adequada, com referência ao Tema 1.255 do STF.

O pedido não merece acolhimento.

O art. 85, § 8º, do CPC admite a fixação equitativa apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Não é o que ocorre. O valor da causa foi fixado em R$ 78.516,04, correspondente ao valor da execução, montante que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais autorizadoras da equidade.

O percentual de 10% fixado pela sentença está dentro da faixa prevista no art. 85, § 3º, I, do CPC e se mostra compatível com a natureza da demanda, sua complexidade e o resultado obtido.

Não há, portanto, fundamento para redução da verba honorária.

3.2. Majoração dos honorários em grau recursal

O apelado requereu, nas contrarrazões, a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso, estão presentes os pressupostos para a incidência do dispositivo: a sentença é posterior a 18.3.2016, houve fixação prévia de honorários e o recurso do Estado está sendo integralmente desprovido.

Diante disso, majoro os honorários advocatícios
em 2%, totalizando
12% sobre o valor da execução extinta, observados os limites legais.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na apelação resta prejudicado diante do julgamento do mérito recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da execução extinta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026